Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725355-93.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JOÃO EGIDIO DA COSTA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66463542, inadmitiu o recurso especial interposto por JOÃO EGIDIO DA COSTA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 76149171) devolveu o feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.197.574/SP (Tema 1.365), afetado com a finalidade de “definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que, no caso concreto, o acórdão objurgado consignou que “conforme se depreende dos autos, não houve negativa de atendimento pela prestadora de serviços”, afastando o pleito de indenização por danos morais, ao passo que o representativo da controvérsia tratará da configuração dos danos morais na hipótese de recusa indevida das operadoras de plano de saúde. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela a ser dirimida no Tema 1.365. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019